Tribunal: TJDFT
Processo: 0739342-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CNSEG. SUSEP. PESQUISAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. As consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, ERIDF, INFOJUD e SNIPER mostraram-se infrutíferas. O valor da dívida executada é elevado, no importe de R$ 345.603,75.
2. Constatado que o credor demonstrou ter esgotado as diligências possíveis, inclusive com a consulta aos sistemas disponíveis para acesso pelos magistrados (RENAJUD, INFOJUD, BACENJUD), é possível o deferimento de ofício junto a seguradoras/financeira para obter informações sobre existência de planos de previdência privados.
3. Recurso conhecido e provido.